Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. GINÁSIO CLÁUDIO COUTINHO. DEMOLIÇÃO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE SUSPENSÃO. INTERESSE PROCESSUAL.

I – As provas constantes dos autos demonstram que a demolição do Ginásio Cláudio Coutinho, com fundamento no Contrato de Concessão de Uso de Bem Público no 38/2019, foi praticamente consumada antes do deferimento da tutela de urgência, o que evidencia a ausência de interesse processual quanto à suspensão da demolição, por extemporaneidade do pedido, tal como decidido pela r. sentença.

II – Apelação desprovida.